Tribunal: TJES
Processo: 0003871-35.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do
status quo ante
, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003871-35.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: AGNISTON DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003871-35.2013.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: AGNESTON DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por AGNESTON DA SILVA ARAÚJO, ora Apelado, em face de MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante, visando a condenação deste ao pagamento do valor relativo aos vencimentos não percebidos no período entre a sua demissão e reintegração ao cargo público.

Pela sentença de fls. 202/203, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante a pagar ao Apelado as verbas remuneratórias relativas ao período de 16.06.1999 a 12.04.2004.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 206/212, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob o argumento de que (1) a remuneração do servidor público tem caráter de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, o que não houve no período indicado na petição inicial; (2) a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a percepção de retribuição pecuniária pelo servidor público sem o efetivo exercício das funções relativas ao cargo; (3) a decisão judicial que reintegrou o Apelado ao cargo público não lhe conferiu direito ao recebimento de vencimentos retroativos e (4) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão condenatória deduzida pelo Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais, às fls. 216/220, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o Apelado fora demitido do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Viana, na data de 16.06.1999, por força do Decreto Municipal nº 086/1999.

O ato de demissão, contudo, fora impugnado por meio da ação judicial nº 050.03.000488-6, pela qual o Apelado logrou êxito em obter tutela declaratória de sua nulidade (do ato de demissão), nos termos da r. sentença de fls. 52/55 (por cópia), confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação e remessa necessária, conforme se observa de fls. 63/65 (por cópia).

A decisão judicial anulatória do ato de demissão transitou em julgado e o Apelado fora reintegrado ao cargo público na data de 12.04.2004, tendo postulado, administrativamente (processo nº 599/2005), o recebimento das verbas remuneratórias de forma retroativa, sem que tenha havido decisão até a data do ajuizamento da presente demanda.

Neste particular, forçoso registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “
o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido
” (recurso especial nº 1810787/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin).

Por tal razão, inclusive, não prospera a prejudicial de prescrição reiterada pelo Apelante em suas razões recursais, razão pela qual a r. sentença vergastada merece ser confirmada neste particular.

Em seguimento, é cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do
status quo ante
, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional.

2. É entendimento desta Corte que "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'
, (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012).

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022 – grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgamento do recurso de apelação nº 0001088-27.2019.8.08.0061 (em 14.06.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AUXÍLIO-DOENÇA SERVIDOR MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA REMANESCENTE ERRO DE PROCEDIMENTO IDENTIFICADO NULIDADE DO PAD REINTEGRAÇÃO DEVIDA, COM PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS DE OFÍCIO APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. A não realização da imprescindível perícia técnica para a adequada instrução do PAD que culminou com aplicação da pena de demissão ao autor, evidencia vício insanável por erro de procedimento causador de robusto prejuízo ao servidor bastante a ensejar a declaração de nulidade do processo tal como entendeu o Juiz da causa, sendo certo que não há que se cogitar em vedação de análise da questão pelo Poder Judiciário, eis que o controle judicial no processo administrativo disciplinar é admitido ainda que restrito ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.
Segundo a jurisprudência do e. STJ, [...]reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Precedentes.
Aplicação da Súmula 83 do STJ.[...] (AgInt no AREsp 1390437/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 16/10/2019) (...)”

Não se aplica, ao presente caso concreto, o entendimento segundo o qual seria indevida a percepção de remuneração por não ter havido a efetiva prestação do serviço público, conforme ocorre, em regra, na hipótese de nomeação tardia de servidor público em razão de indevida preterição, conforme ilustram os arestos indicados pelo Apelante em suas razões recursais (fls. 208/210), por se tratar de questão fática e jurídica diversa da que ora se examina.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que, de ofício, reforma a r. sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DE ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O requerimento administrativo formulado dentro do prazo (prescricional) de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em apreciar o respectivo pedido.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado, com o restabelecimento do
status quo ante
, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.